Tribunal: TJDFT
Processo: 0737701-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA MERCANTIL. FORO DE DOMICÍLIO DO EXECUTADO. LOCAL DO PROTESTO. CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado em ação de execução de título extrajudicial fundada em duplicatas mercantis. 1.1 O Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, alegando escolha aleatória de foro, declinou da competência para o Juízo da Vara Cível do Guará, aduzindo que a parte ré está domiciliada no Guará, também local de protesto dos títulos que aparelham a execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o foro escolhido para o ajuizamento da execução observa os critérios legais de competência territorial, afastando a alegação de escolha aleatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 781, I, do CPC autoriza o ajuizamento da execução no foro do domicílio do executado, de eleição constante do título ou de situação dos bens.
4. O art. 17 da Lei no 5.474/1968 estabelece como foro competente o da praça de pagamento constante do título ou o domicílio do comprador.
5. A parte ré possui domicílio no Setor Complementar de Indústria e Abastecimento (SCIA) - Região Administrativa XXV, e os protestos foram lavrados em cartório situado no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) - Região Administrativa XXIX, que integram a Circunscrição Judiciária de Brasília, conforme art. 2o, § 1o, “g” e “i”, da Resolução n. 4/2008 do TJDFT.
6. O ajuizamento da ação na Circunscrição Judiciária de Brasília, ao observar o domicílio do executado e o lugar dos protestos, contempla os critérios legais de competência territorial, o que afasta a suposta escolha aleatória de foro apontada pelo Juízo Suscitado.
IV. DISPOSITIVO
7. Conflito negativo de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitado – 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília.